Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600003-37.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAMELA PRISCILLA PAIVA
Órgão julgador: RECORRENTE: PAMELA PRISCILLA PAIVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
21/09/2020
Número: 0600003-37.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600003-37.2020.6.16.0102
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Coexistência,
Filiação Partidária - Exclusão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600003-
37.2020.6.16.0102 que com base na Lei nº 9.906/1995, art. 22, parágrafo único e art. 22 e 23 da
Resolução TSE nº 23.596/2019, nas diretrizes gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é
possível a filiação a mais de um partido de forma simultânea, e diante da ausência de elementos
que possam levar a manutenção de apenas uma das filiações partidárias para o eleitor, declarou
nulas as filiações partidárias da eleitora Pamela Priscilla Paiva aos partidos, Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB e Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de Mandaguaçu/PR,
pelo que determinou o cancelamento de ambas. (Procedimento de Filiação Partidária autuado com
base em informação do cartório eleitoral acerca da coexistência (duplicidade) de filiações
partidárias, sendo que a certidão emitida pelo referido Sistema FILIA, tem-se que a eleitora, Pamela
Priscilla Paiva, encontra-se com a situação "SUB JUDICE", figurando como filiada no Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB e Partido Socialista Brasileiro - PSB de Mandaguaçu, com
a mesma data de ingresso em ambos (03/04/2020). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAMELA PRISCILLA PAIVA (RECORRENTE)
ANDREI LUIZ MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(TERCEIRO INTERESSADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE MANDAGUACU (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97964
16
17/09/2020 12:17 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.273

RECURSO ELEITORAL 0600003-37.2020.6.16.0102 – Mandaguaçu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PAMELA PRISCILLA PAIVA
- OAB/PR88442
ADVOGADO: ANDREI LUIZ MARTINS
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE MANDAGUACU

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES
PARTIDÁRIAS. DATAS IDÊNTICAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. VONTADE
DO FILIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O filiado e os Partidos Políticos são responsáveis por manterem seus
dados cadastrais atualizados junto à base de dados da Justiça
Eleitoral, conforme § 6º do art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019.
Havendo coexistências de filiações com datas idênticas compete ao
Juiz Eleitoral aferir, diante do caso concreto, a existência ou não de
má-fé dos envolvidos apta a caracterizar burla à legislação eleitoral
que pode ocasionar o cancelamento de ambas as filiações.
As alterações no art. 22 da Lei dos Partidos Políticos, através da
minirreforma eleitoral de 2013, foram no sentido de prestigiar a filiação
mais recente, devendo assim preponderar a vontade do eleitor acerca
do partido ao qual deseja se manter filiado, salvo comprovada má-fé.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 9796416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAMELA PRISCILA PAIVA
contra sentença que determinou o cancelamento de ambas as filiações da recorrente,
com a mesma data de ingresso, 03/04/2020, junto aos partido PRTB – Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro e PSB – Partido Socialista Brasileiro, ambos
pertencentes a cidade de Mandaguaçu (ID nº 1284871).
Intimada acerca da decisão, a recorrente apresentou recurso, sem
procurador habilitado (ID nº. 8462816). Instada a sanar a irregularidade apresentada,
providenciou a juntada do instrumento de mandado com petição assinada por advogado
constituído, o qual ratificou integralmente o recurso anteriormente apresentado (ID nº.
8463216).
Em razões recursais, PAMELA alega que “[...] jamais assinou qualquer
[...]”, que tem a intensão de disputar uma
ficha de filiação junto ao Partido PRTB
cadeira junto à Câmara Municipal de Mandaguaçu nas eleições vindouras pelo partido
PSB.
Aduz que não “[...] teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido no
presente procedimento administrativo porque não recebeu os comunicados da Justiça
. “. Por derradeiro, requer que sua filiação seja mantida junto ao
para dar as explicações
PSB.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral nada requereu (ID nº
8464216).
Ante ao ausência de representação partidária municipal e estadual ativa, o
Diretório Nacional do PRTB foi chamado ao processo, deixando transcorrer in albis
tanto o prazo para se manifestar sobre a duplicidade quanto para recorrer da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral - PRE se manifestou pela
intempestividade do recurso e desprovimento do mesmo (ID nº 8512166).
Notificada quanto à intempestividade levantada pela PRE, a recorrente
limitou-se a afirmar que “[...] não há que se falar em intempestividade, pois a requerente
nunca tomou ciência de qualquer ato processual, nunca assinou uma intimação, nunca
assinou pessoalmente um AR, nunca foi visitada por um oficial de justiça, nunca
recebeu um e-mail comunicando a existência de decisão logo não há como definir que
.” (ID nº. 8568666).
o recurso é intempestivo
Num. 9796416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242

Instado a proceder a juntada de cópia da ficha de filiação devidamente
assinada pela Recorrente (ID nº. 8568666), o Diretório do Estadual do PRTB se
manteve inerte.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade deste Recurso. Sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral que a “[...] a
recorrente foi intimada da sentença em 10 de junho de 2020 (quarta-feira) (id. 8463116)
”
e o recurso eleitoral foi interposto em 16 de junho de 2020 (terça-feira) (id.8463316).
Nesse contexto, o presente seria teoricamente intempestivo, todavia diante
do feriado nacional de “
” dia 11/06 e da antecipação, no âmbito da Justiça
Corpus Christi
Eleitoral do Paraná, através da Portaria nº. 289/2020, das comemorações alusivas ao “
”, do dia 28/10/2020 para o dia 12/06/2020 (sexta-feira), a
Dia do Servidor Público
contagem do prazo de 3 dias, descrito no art. 248 do CE para interposição do Recurso,
através de procurador habilitado, teve como marco inicial o dia 15/06/2020
(segunda-feira) e final a data de 17/06/2020.
Portanto, há que ser tido como tempestiva a peça recursal trazida aos
autos, uma vez que a mesma foi oposta em 16.06.2020 (ID nº 8463216), bem como
preencheu os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu
conhecimento.
É preciso ainda apreciar a preliminar de cerceamento de defesa levantado
pela recorrente, consistente na suposta tese de que não lhe foi dada oportunidade de
se manifestar nos autos, visto que, não recebeu intimação desta especializada para
tanto.
O art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019 dispõe sobre a questão das:
“Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação,
serão expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal
ao endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de
.
filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários
[...]
Num. 9796416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242

§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar
seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral.
[...]” sublinhei

Da leitura do dispositivo legal conclui-se que, em havendo mais de uma
anotação de filiação, com datas idênticas, em dois ou mais partidos distintos, deverá o
c. Tribunal Superior Eleitoral expedir automaticamente notificação aos envolvidos.
Assim, entendo ser de inteira responsabilidade da filiada e dos Partidos
envolvidos manterem seus dados atualizados junto a base de dados da Justiça
Eleitoral.
Compulsando os autos, observo que a apelante declara que desde de
janeiro de 2018 não reside mais na Rua Canela, nº 193 (ID de nº 8462816), todavia
como bem explanado pela juíza de primeiro grau, “[...] verifica-se que a eleitora
PAMELA PRISCILLA PAIVA fez a revisão biométrica no dia 02/09/2019 apresentando
comprovante de endereço para o qual foi enviada a notificação, inexistindo mudança
[...]”.
posterior junto ao cadastro eleitoral,
Desta forma, entendo não haver ilegalidade quanto ao envio de
comunicação, nos moldes descrito no
art. 23, da Resolução TSE nº
§ 1º, do
23.596/2019, referente a coexistência de inscrições partidárias, ao endereço constante
do cadastro eleitoral, tendo em vista tratar-se de dado pessoal informado pela própria
parte a esta Justiça Especializada.

Mérito
De acordo com informações extraídas do sistema FILIA, consta para a
recorrente dois registros de filiações, com datas idênticas (03/04/2020), em partidos
políticos distintos (PRTB e PSB).
Ante a inércia da filiada e do Partidos envolvidos, o Magistrado originário
determinou o cancelamento de ambas as inscrições (ID nº 8461816).
No caso em análise, pretende a Recorrente a reforma da sentença de
primeiro grau que determinou o cancelamento de suas filiações ao PRTB e PSB da
Cidade de Mandaguaçu, com o reconhecimento de seu vínculo com este último.
É sabido que a filiação partidária é um evento no qual é criado uma relação
entre o filiado e a agremiação partidária. O papel da Justiça Eleitoral é tão somente
acompanhar a regularidade dos registros inseridos pelos partidos, não podendo, salvo
má-fé ou quando o registro encontra sob judice, interferir nessa relação.
A Lei 9.096/95, alterada pela Lei nº 12.891/2013, dispõe sobre a questão
das filiações partidárias em seus artigos 19 e 22:
Num. 9796416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I - ...
.
.
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Já Resolução do TSE nº 23.596/2019 regulamentou a questão de
coexistências de filiação nos artigos 22 e 23:

“Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de
que trata o art. 19 desta resolução.
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação,
serão expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal
ao endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de
filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º ...
.
.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do
registro de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério
Público Eleitoral para as providências cabíveis e apuração de eventual
responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.”

Num. 9796416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242

A Lei nº 12.891/2013 trouxe um novo formato de tratamento quando
detectado coexistências de filiações, todavia, não indicou qual dos registros deve ser
cancelado no caso de coexistências de inscrição de filiações com datas idênticas.
Nessa linha, entendo que havendo coexistências de datas de filiação, entre
partidos diversos,
, diante do caso concreto, qual foi a
compete ao Juiz Eleitoral aferir
verdadeira intenção do filiado e dos Partidos envolvidos em procederem tal ato,
apurando a existência ou não de justificativa plausível para a ocorrência desta
duplicidade, tendo como substrato a análise do princípio da boa-fé objetiva que deve
balizar todas as relações jurídicas.
Quanto à prevalência da vontade do eleitor em casos de coexistência de
filiações em datas idênticas, seguem os seguintes julgados:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA. ANULAÇÃO
DE AMBAS AS FILIAÇÕES POR DUPLICIDADE - PRTB e AVANTE.
Direito à liberdade de associação (art. 5°, XVII, CF).
Deve preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se
filiado.
Recurso a que se dá provimento. Filiação do recorrente ao PRTB.

(RECURSO ELEITORAL n 2509, ACÓRDÃO de 06/09/2018, Relator(aqwe)
NICOLAU LUPIANHES NETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TER-MG, Tomo 172, Data 19/09/2018 )

“RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS COM A
MESMA DATA DE FILIAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO FILIADO.
A data a ser considerada para efeito de filiação é a data da filiação informada no
Sistema.
Da previsão do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/95, de que, havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, extrai-se a
presunção de que esta é a vontade do filiado. Admitida prova em contrário, deve
preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se filiado.
Recurso não provido.”
(TRE-MG - RECURSO ELEITORAL n 10954, ACÓRDÃO de 05/12/2016, Relator(a)
VIRGÍLIO DE ALMEIDA BARRETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TER/MG, Data 19/12/2016) - sublinhei

- RECURSO - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
Num. 9796416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGADA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
PARTIDO
EGRESSO
E
DO
INTERESSADO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA - AFASTADA -
PROCEDIMENTO
QUE
OBSERVOU
O
RITO
ESTABELECIDO
PELA
RESOLUÇÃO TSE N. 23117/2009.
- DUPLICIDADE DE REGISTROS - ANOTAÇÃO DE AMBAS AS FILIAÇÕES NA
MESMA DATA NO SISTEMA FILIAWEB DA JUSTIÇA ELEITORAL PELOS
PARTIDOS POLÍTICOS - RESPEITO AO ELEMENTO VOLITIVO - VALIDADE DA
ADESÃO DO ELEITOR AO QUADRO DE FILIADOS DO PARTIDO PELO QUAL
PRETENDER CONCORRER NO PLEITO VINDOURO - APLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS, NA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA MINIRREFORMA
.
ELEITORAL
- RECURSO PROVIDO.
(TRE/SC, RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5845,
ACÓRDÃO n 31365 de 15/08/2016, Relator(a) ANA CRISTINA FERRO BLASI,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4 ) – sublinhei

No caso aferido, não restou comprovado o desejo da filiada em manter seu
, uma vez que a mesma nega que se filiou ao
vínculo partidário ativo perante o PRTB
quadro da citada agremiação (ID ́s nº 8462816 e 9390766).
Para que fossem desconstituídas as alegações do Recorrente, caberia ao
PRTB, demostrar que houve a legítima e acordada adesão da Recorrida ao seu quadro
de filiados na data apontada, juntando a ficha de filiação, o que não aconteceu.
Ademais, constato que não há, no Município de Mandaguaçu, Diretório e/ou
Órgão Provisório ativo do PRTB desde 31/12/2018, em virtude do que me causa uma
certa estranheza o aparecimento do nome da filiada junto as fileiras da agremiação (ID
nº 8460516).
É relevante consignar que os Partidos Políticos, deveriam providenciar o
correto preenchimento e guarda das fichas de filiações de seus membros, no escopo de
se precaverem acerca de eventuais alegações de falsidade, fraude ou simulação
quando da inclusão de novos registro de filiação junto ao seu rol de correligionários.
A meu ver, a atuação do PRTB em proceder a inclusão do nome do
recorrente em seu quadro de filiado, se deu de forma dissimulada, o que exige, a teor
do contido no § 7º, do art. 23 da Res. TSE nº 23.596/2019
, a adoção de providencias
[1]
necessárias para a apuração de eventual responsabilidade pela pratica de delito
descrito no art. 350 do Código Eleitoral
.
[2]
A vista disso, ante a ausência de tal prova, conclui-se que o referido
registro não se efetivou de forma espontânea, adequada e clara.
Nesse contexto, entendo que o cancelamento de ambos os registros de
filiação é medida inconcebível.
Num. 9796416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242

Assim, diante da justificativa plausível identificada e em face da existência
de indícios de fraude quanto ao lançamento do nome da Recorrente na lista de filiados
do PRTB, entendo que a vontade da correligionária de conservar seu vínculo partidário
perante a sigla que mais se identifique (PSB), deve ser soberana, não podendo, dessa
forma, a Recorrente ser penalizada com o cancelamento de ambas as filiações.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar
ao
PROVIMENTO
recurso, para reformar a sentença de origem e, determinar a manutenção do registro de
filiação da eleitora PAMELA PRISCILLA PAIVA junto ao PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB de Mandaguaçu.
À 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu, para adotar as providências
necessárias no sistema de filiação partidária, nos termos do § 5º do art. 23 da
Resolução supramencionada
.
[3]
Por fim, à Procuradoria Regional Eleitoral para ciência e adotar as
providências que entender cabíveis quanto à eventual responsabilidade pela prática de
crimes eleitorais, conforme disposto no art. 23, § 7º da Resolução nº 23.596/2019
.
[4]
É o voto.
Intime-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 23 [...] § 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro
de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para as
providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.
[2]
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
Art. 350.
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
[3] Art. 23. [...] § 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no sistema de
filiação partidária.
Num. 9796416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242

[4] Art. 23 [...] § 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro
de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para as
providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600003-37.2020.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PAMELA PRISCILLA PAIVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ANDREI LUIZ MARTINS - PR88442 - RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA
ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.09.2020.

Num. 9796416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 12:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091517442340100000009289242
Número do documento: 20091517442340100000009289242